Tribunal: TJDFT
Processo: 0711135-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL À DISTÂNCIA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. MULTA ABUSIVA: INTEGRALIDADE DO PREÇO PAGO. READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PARA PRESERVAR A EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em setembro/2019, de curso EJA (classificação + ensino médio), pelo valor de R$ 1.200,00; (b) em 12.9.2020, o requerente solicitou a resilição contratual, sob o argumento de estar preso em Guarulhos/SP e não ter assistido a aula alguma; (c) a requerida condicionou a rescisão contratual à retenção integral do valor pago, razão pela qual o requerente ajuizou a presente demanda para declaração de abusividade da cláusula e restituição integral do valor; (d) sentença de parcial procedência do pedido para fixar a cláusula penal em 30% do valor pago; (e) a requerida interpõe recurso inominado, sob o argumento de se tratar de curso à distância, em que todo o material didático e aulas ficam disponíveis para o aluno logo após a matrícula, razão pela qual pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, é fato incontroverso a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes, com base no qual a requerente realizou o pagamento de R$ 1.200,00 por curso à distância, e do qual não assistiu a nenhuma aula.
IV. Nesse toar, no que tange à cobrança da multa rescisória, a par da questão de direito material ser analisada à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), impõe-se considerar, no caso concreto, ainda os seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite a controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II); (d) por conseguinte, a cobrança, nos moldes em que foi formulada, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, art. 7o, in fine), pois apta a fundamentar hipótese de enriquecimento sem causa.
V. Diante desse quadro fático-jurídico, verifica-se que o valor fixado pelo e. Juízo a quo a título de cláusula penal (30% do preço pago) estaria em conformidade com o parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, a par de observar o juízo de equidade. Irreparável, pois, a sentença vergastada.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).